Tribunal: TJMT
Processo: 0006561-92.2013.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006561-92.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 002.662.281-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E TENTATIVA DE PECULATO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM RELAÇÃO A TENTATIVA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALOR CONSIDERÁVEL DO DESVIO PRATICADO E PREMEDITAÇÃO – ELEMENTOS IDÔNEOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – ORIENTAÇÕES DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – REDUÇÃO MÁXIMA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

“Muito embora o legislador, quando da cominação das penas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, já tenha previsto a ocorrência de algum prejuízo aos cofres públicos, a Terceira seção desta Corte vem entendendo ser possível o agravamento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, nos delitos contra a ordem tributária e contra a Administração Pública, quando o valor do prejuízo representa montante elevado, dada a maior reprovabilidade da conduta.”
(STJ, HC nº 430.902/MG)

Para a graduação do
quantum
a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o
iter criminis
percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição,
in casu
, o agente exauriu todos os meios que possuía para a execução do crime, que chegou muito próximo a sua consumação.

[...] A iminência da consumação do crime justifica, a teor do art. 14, II, do CP, o percentual mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria . [...]
(REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015)

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Rafael Stefano Pimentel de Souza

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de ação penal nº 6561-92.2013.811.0037 (Código 123996), que o condenou pelo delito do artigo 312,
caput
, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 312,
caput
combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal,

à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime aberto (id. 15291450 e 15291451).

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação (id. 15291454). Nas razões recursais arguiu, em síntese, que pena-base foi fixada de forma exacerbada sem a devida fundamentação legal, bem como a fração em relação a tentativa ser a maior possível, ou seja, em 2/3 (dois terços). Assim, requereu a readequação da pena-base e aumentada a fração de diminuição pela tentativa do 5º fato para a fração máxima (id. 15291455 e 15291456).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento (id. 15291457 a 15291459).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou pelo improvimento do apelo (id. 21678455), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL
– ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E PECULATO TENTADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE A MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO MÁXIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se apelação criminal interposta por
Rafael Stefano Pimentel de Souza

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de ação penal nº 6561-92.2013.811.0037 (Código 123996), que o condenou pelo delito do artigo 312,
caput
, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 312,
caput
combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal,

à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime aberto (id. 15291450 e 15291451).

Narra a exordial acusatória que:

“
...

1º FATO:

No dia 30 de maio de 2012, na sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA, na qualidade de funcionário público municipal, desviou, em proveito próprio, dinheiro público de que tinha a posse em razão do cargo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante documentos das fls. 11/12-IP.

Na ocasião, o denunciado exercia o cargo de assistente financeiro na Prefeitura Municipal local (contrato da fl. 10-IP), sendo o responsável por receber do Departamento de Recursos Humanos do Município o arquivo de texto no qual constavam os valores a serem pagos a título de salário para todos os servidores e efetuar, por meio de senha, as transferências bancárias constantes no documento.

RAFAEL alterou o documento de texto que recebeu, aumentando o seu próprio salário, de R$ 1.482,40 para R$ 6.482,40, recebendo, assim, R$ 5.000,00 a mais, indevidamente.

2º FATO:

No dia 30 de junho de 2012, na sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA, na qualidade de funcionário público municipal, desviou, em proveito próprio, dinheiro público de que tinha a posse em razão do cargo, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante documentos das fls. 13/14-IP.

Na ocasião, o denunciado exercia o cargo de assistente financeiro na Prefeitura Municipal local (contrato da fl. 10-IP), sendo o responsável por receber do departamento de recursos humanos o arquivo de texto no qual constavam os valores a serem pagos a todos os servidores e efetuar as transferências bancárias constantes no documento.

RAFAEL alterou o documento de texto que recebeu, aumentando o seu próprio salário, de R$ 1.965,85 para R$ 9.965,85, recebendo, assim, R$ 8.000,00 a mais, indevidamente.

3º FATO:

No dia 30 de julho de 2012, na sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA, na qualidade de funcionário público municipal, desviou, em proveito próprio, dinheiro público, de que tinha a posse em razão do cargo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante documentos das fls. 15/16-IP.

Na ocasião, o denunciado exercia o cargo de assistente financeiro na Prefeitura Municipal local (contrato da fl. 10-IP), sendo o responsável por receber do departamento de recursos humanos o arquivo de texto no qual constavam os valores a serem pagos a todos os servidores e efetuar as transferências bancárias constantes no documento.

RAFAEL alterou o documento de texto que recebeu, aumentando o seu próprio salário, de R$ 1.598,05 para R$ 11.598,05, recebendo, assim, R$ 10.000,00 a mais, indevidamente.

4º FATO:

No dia 30 de agosto de 2012, na sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA, na qualidade de funcionário público municipal, desviou, em proveito próprio, dinheiro público, de que tinha a posse em razão do cargo, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), consoante documentos das fls. 17/18-IP.

Na ocasião, o denunciado exercia o cargo de assistente financeiro na Prefeitura Municipal local (contrato da fl. 10-IP), sendo o responsável por receber do departamento de recursos humanos o arquivo de texto no qual constavam os valores a serem pagos a todos os servidores e efetuar as transferências bancárias constantes no documento.

RAFAEL alterou o documento de texto que recebeu, aumentando o seu próprio salário, de R$ 1.533,11 para R$ 10.533,11, recebendo, assim, R$ 9.000,00 a mais, indevidamente.

5º FATO:

No dia 31 de outubro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA, na qualidade de funcionário público municipal, deu início ao ato de desviar, em proveito próprio, dinheiro público, de que tinha a posse em razão do cargo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante documentos das fls. 21/22-IP, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o fato foi descoberto e cancelada a transferência.

Na ocasião, o denunciado exercia o cargo de assistente financeiro na Prefeitura Municipal local (contrato da fl. 10-IP), sendo o responsável por receber do departamento de recursos humanos o arquivo de texto no qual constavam os valores a serem pagos a todos os servidores e efetuar as transferências bancárias constantes no documento.

RAFAEL alterou o documento de texto que recebeu, aumentando o seu próprio salário, de R$ 1.536,25 para R$ 11.536,25, sendo feita a transferência de R$ 10.000,00 a mais, indevidamente.

Ocorre que durante a conferência do documento de texto pelo Assessor de Planejamento e Ordenador de Despesas CARLOS CESAR MAMO, este percebeu a alteração, comunicou a Secretária de Finanças SANDRA MARA CADORE, sendo cancelada a transferência.

Ainda, realizaram levantamentos dos meses passados e descobriram os desvios descritos nos fatos anteriormente narrados, registrando o ocorrido na Delegacia de Polícia...”
(id. 15290457).

Inconformado, pugna o apelante pela
readequação da pena-base e seja aumentada a fração de diminuição pela tentativa do 5º fato para a fração máxima.

Não havendo qualquer irresignação quanto a materialidade e autoria delitiva.

Ao fixar a pena-base a autoridade judiciária consignou que:

“...

Passo
à dosimetria da pena.

Do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal.

A pena prevista para esse crime é de 2 a 12 anos de reclusão e multa.

1ª FASE:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal: A conduta do réu é reprovável, mas não de modo tal que justifique a elevação da pena em razão da sua
culpabilidade
. Não há informações de que possua maus
antecedentes
, assim entendidos como a existência de condenação criminal transitada em julgado que não se amolde aos requisitos para a caracterização da reincidência. Não existem elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo penal, consistindo na busca de proveito econômico indevido. As
circunstâncias
do
crime são de grande reprovação, ao passo que o sentenciado, na qualidade de Assistente Financeiro da Prefeitura Municipal, premeditou e arquitetou toda a ação delituosa, e de posse informações privilegiadas causou relevante prejuízo ao erário municipal, desviando em seu favor a quantia total de R$ 34.000,00 reais, diga-se, valor não restituído aos cofres públicos
; As
consequências
não são graves. Não há que se falar do
comportamento da vítima
.

Considerando a existência de
uma circunstância judicial desfavorável
ao sentenciado, nos termos do art. 59 do CP
fixo
a pena base em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
...”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as
circunstâncias do delito
merecem prevalecer, uma vez que o magistrado utilizou que o apelante
na qualidade de Assistente Financeiro da Prefeitura Municipal, premeditou e arquitetou toda a ação delituosa, e de posse informações privilegiadas causou relevante prejuízo ao erário municipal, desviando em seu favor a quantia total de R$ 34.000,00 reais, diga-se, valor não restituído aos cofres públicos
para exasperar a pena-base.

A propósito a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Muito embora o legislador, quando da cominação das penas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, já tenha previsto a ocorrência de algum prejuízo aos cofres públicos, a Terceira seção desta Corte vem entendendo ser possível o agravamento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, nos delitos contra a ordem tributária e contra a Administração Pública, quando o valor do prejuízo representa montante elevado, dada a maior reprovabilidade da conduta.”
(HC nº 430.902/MG - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 24.8.2018).

Assim sendo, considerando, como desfavorável ao réu, somente a circunstância judicial das circunstâncias do delito, mantenho a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Noutro ponto, o apelante requereu a diminuição da pena referente à tentativa (5º Fato), arguindo que diante da distância da consumação, ou seja, do percurso mínimo do
iter criminis
a fração diminutiva deve ser a maior possível, ou seja, 2/3 (dois terços).

Contudo, observando o narrado no Fato 5º, observa-se que o apelante percorreu praticamente todo o iter criminis para a prática do peculato, não conseguindo efetivar o débito em sua conta por circunstância alheia a sua vontade, ou seja, foi descoberta a ação criminosa, o que culminou no cancelamento da operação.

Ainda, importante consignar que o magistrado esclareceu na sentença condenatória que:
“... Considerando que o acusado percorreu todo o iter criminis para a prática do peculato, não conseguindo efetivar o debito em sua conta por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, foi descoberta a ação criminosa, o que culminou no cancelamento da operação, diminuo a pena em um terço, em decorrência da tentativa (art. 14, II do CP)...”

Assim, o agente exauriu todos os meios que possuía para a execução do crime, que chegou muito próximo a sua consumação, uma vez que o agente percorreu todo o
iter criminis
.

Desta forma, deve ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado, ou seja, diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço) quanto a tentativa.

Por todo exposto,
nego provimento
do recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Stefano Pimentel de Souza
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020